Tribunal: TJMT
Processo: 1045592-46.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045592-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA - CPF: 137.770.064-08 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1045592-46.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Luiz Carlos dos Santos Silva.

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCA SOBRE A BASE DE CÁLCULO – ORDEM DE PREFERÊNCIA – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REDORMADA – RECURSO PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1045592-46.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Luiz Carlos dos Santos Silva.

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Carlos dos Santos Silva em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, ajuizada contra a Porto Seguro Companhia de Seguros, condenou a seguradora ré ao pagamento de indenização referente às despesas médicas suplementares (DAMS) no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor, ora apelante, recorre alegando, em suma, a ocorrência de equívoco no estabelecimento da verba honorária, considerando que 10% sobre o valor da causa reflete um valor ínfimo, de apenas R$ 8,00, tendo em vista a característica da causa e o valor da condenação. Aduz que no presente caso, deve ser aplicado o artigo 85, §8º, posto que a verba honorária sucumbencial foi fixada em valor insuficiente para remunerar o trabalho dos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada. Ao final, requer a reforma da r. sentença, fixando os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00.

A seguradora apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 200102026).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1045592-46.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Luiz Carlos dos Santos Silva.

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros.

V O T O

Infere-se dos autos que Luiz Carlos dos Santos Silva manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), visando o recebimento de indenização referente às despesas médicas suplementares (DAMS) com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros, em face do acometimento de invalidez decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 19 de abril de 2020.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada condenou a seguradora ré ao pagamento de indenização referente ao reembolso das despesas médicas suplementares (DAMS) no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 200102013).

Inconformado, insurge-se o autor alegando a ocorrência de equívoco no estabelecimento da verba honorária, considerando que 10% sobre o valor da causa reflete um valor ínfimo, de apenas R$ 8,00, tendo em vista a característica da causa e o valor da condenação.

Aduz que no presente caso, deve ser aplicado o artigo 85, §8º, posto que a verba honorária sucumbencial foi fixada em valor insuficiente para remunerar o trabalho dos causídicos, que atuaram com zelo na demanda por eles patrocinada. Ao final, requer a reforma da r. sentença, fixando os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao apelante, posto que o juízo de origem,
data vênia,
equivocou-se ao arbitrar os honorários advocatícios com base no valor da causa, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC. Explico.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que
primeiro deve ser considerado a condenação
e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão,
só então, ser fixados por apreciação equitativa
. Confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...) 4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º
); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação
; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Dessa forma, diante da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que a condenação pelo reembolso das despesas médicas no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), representa quantia ínfima em relação aos honorários de sucumbência, ainda que fosse fixado em 20% sobre o valor da condenação, uma vez que a verba honorária alcançaria no máximo o valor de R$ 16,00 (dezesseis reais), restando evidente o valor irrisório e a necessidade de fixação dos honorários por equidade.

Dessa forma, entendo que deve ser utilizado o § 8º, do art. 85, do CPC, para fixar o montante de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2º e 8º, do art. 85, do CPC.
” (RAC n. 1010345-55.2019.8.11.0003, 3ªCâm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 – destaquei).

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
,
para fixar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024